Tribunal: TCU
Processo: 020.169/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9285/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Dalva Ernesta Zatt (peça 4); e b) destacar dos presentes autos, autuando-os em processo apartado, os demais atos constantes deste processo (peças 3, 5, 6 e 7), sobrestando as referidas apreciações até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP. 1. Processo TC- Processo 020.169/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Amaral (XXX.313.437-XX); Claudio Pires Martins (XXX.888.468-XX); Cristina Amaral Passos Figueiredo (XXX.160.276-XX); Dalva Ernesta Zatt (XXX.894.500-XX); Silvana Patricia Paes (XXX.283.879-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.